Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. CITAÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI N. 9.099/95. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PELO JUÍZO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZO CRIMINAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará, nos autos de ação penal instaurado para apurar supostos crimes de ameaça e lesão corporal.
2. Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização e citação do réu, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal.
3. Caberá ao Juizado Especial esgotar os meios para a localização do denunciado, não sendo suficiente apenas as diligências realizadas no âmbito interno do Ministério Público.
4. Não utilizadas todas as ferramentas disponíveis aos juízos do TJDFT para localização de endereços, não é possível a remessa dos autos para o Juízo Criminal Comum.
5. Conflito conhecido. Competência fixada em favor do Juízo suscitado – Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará – para processar e julgar o feito.